Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701554-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do PJE n.: 0758373-31.2021.8.07.0016. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, uma vez que ausente a comprovação da hipossuficiência alegada. Recebo a inicial. Cite-se com a advertência do art. 9° da Lei 12.153/2009 (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa).” Na via do presente recurso, a agravante alega “Apesar dos fortes argumentos lançados, não se deu, sua Excelência, por convencido a respeito do direito do autor/Agravante pela concessão do pedido de justiça gratuita, PREFERINDO IR DE ENCONTRO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELAS DIVERSAS TURMAS RECURSAIS DO JUIZADO ESPECIAL DO TJDFT.” Assim, “(...) reitera-se o pedido de atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, postulado em sede de preliminar, esperando-se, por conseguinte, que o recurso seja acolhido, dando-lhe integral provimento, reformando-se a decisão Agravada, determinando-se ao Juízo Agravado que, DEFIRA a gratuidade da justiça pleiteada, visto que a regra é a Lei nos JUIZADOS ESPECIAIS (...)” É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Além disso, nos termos do art. 4o da Lei 12.153/09, ressalvado o recurso de agravo contra decisões que envolvam providências cautelares, somente será admitido recurso contra a sentença. Por fim, destaco que é inócua a discussão acerca da gratuidade de justiça na primeira instância, em sede de Juizados Especiais, considerando que não há custas a serem recolhidas ou honorários de sucumbência a serem pagos, conforme arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito